Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703672-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON ALMEIDA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NU PAGAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO PAN S.A, VIA VAREJO S/A, NEON PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAILSON ALMEIDA DIAS contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante, o qual visava suspender a exigibilidade de dívidas e limitar os descontos realizados sobre sua remuneração, a fim de preservar seu mínimo existencial. Em suas razões, o recorrente argumenta que sua subsistência está comprometida em razão dos descontos realizados diretamente sobre seus rendimentos por parte das instituições financeiras agravadas. Alega que a decisão recorrida desconsiderou a situação de superendividamento, não reconhecendo a necessidade de intervenção judicial para garantir-lhe o mínimo existencial. Afirma que as instituições agravadas concederam crédito de forma irresponsável, sem avaliação adequada da capacidade de pagamento do consumidor, o que resultou na retenção de grande parte de seus rendimentos para a quitação dos empréstimos contraídos. Salienta que, diante dessa situação, a tutela provisória é imprescindível para evitar danos irreparáveis. Defende que a negativa da tutela pelo juízo de origem não considerou a previsão legal que assegura ao consumidor superendividado o direito à repactuação das dívidas, conforme estabelecido nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei no 14.181/2021. Expõe que o procedimento bifásico previsto nessa legislação permite a suspensão dos descontos enquanto se busca um plano de pagamento adequado. Aduz que a decisão recorrida também desconsiderou entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual é necessário limitar os descontos em folha de pagamento quando estes comprometem a subsistência do devedor e sua família, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se a suspensão dos descontos ou, alternativamente, a limitação das retenções a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, até a definição do plano de pagamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão definitiva da tutela requerida. Preparo dispensado em virtude da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente na origem. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O agravante sustenta, em síntese, que os descontos excessivos realizados em sua remuneração pelas instituições financeiras violam seu direito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, tornando imprescindível a concessão de tutela de urgência para limitar ou suspender tais descontos até que seja estabelecido um plano de repactuação adequado de suas dívidas. O magistrado de origem considerou que eventual implementação de limitação dos pagamentos não prescinde da verificação do efetivo superendividamento e análise do mínimo existencial do autor, o que somente poderá ser constatado após regular instrução probatória. Conforme se depreende dos documentos anexados ao feito originário, de fato, os descontos nos contracheques (ID 219315746) e nas contas bancárias (ID 219315747) são expressivos e comprometem boa parte da renda auferida pelo agravante. No entanto, como bem mencionado pelo Juízo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Recurso Especial no 1.863.973-SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Segunda Seção, julgado em 09.03.2022, DJe 15.03.2022). Além disso, é necessário observar o rito estabelecido no Código de Defesa do Consumidor para os casos de repactuação de dívida, tal como na espécie. Vale destacar que a Nota Técnica 12/2024, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, esclarece que: O tratamento ao superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor (atualizado com a Lei 14.181/2021) apresenta sistemas bifásicos. De início, pode-se falar na fase da prevenção (arts. 54-A a 54-G) e na fase do tratamento (arts. 104-A a 104-C). A fase do tratamento desdobra-se em duas outras fases, sendo que a primeira encontra previsão legal nos arts. 104-A e 104-C do CDC, podendo ser chamada de fase conciliatória ou consensual, e concretizada na esfera extrajudicial (pré-judicial: CEJUSCs; ou parajudicial: Procons) ou na esfera judicial (BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor, 2022, p. 26). A segunda fase se encontra prevista no art. 104-B do CDC, tratando-se de fase contenciosa e necessariamente judicial. Com efeito, não é possível desconsiderar as etapas estabelecidas para ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que primeiramente oportuniza a conciliação entre credor e devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. A imposição de plano judicial compulsório e liminarmente é contrária às finalidades da norma. Nesse sentido, confira-se julgado desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DESCONTOS. LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO. TEMA 1085 STJ. INVIABILIDADE. 1. O parâmetro para avaliar a excessividade de descontos em conta corrente é a remuneração bruta do contratante. Precedente do STJ. 2. As relações contratuais devem ser regidas, para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas quando criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade. 4. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. A limitação/suspensão de novos descontos não está respaldada pelo julgamento do Tema no 1.085 do STJ, pois não basta simplesmente revogar a autorização dos descontos, sem a demonstração de um plano de pagamento aos credores, sob pena de ensejar medida moratória desprovida de previsão legal. 6. A ação de repactuação de dívidas tem procedimento específico, o qual é incompatível com a limitação/suspensão dos descontos em sede de liminar. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1937473, 0736312-25.2024.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 30/10/2024. 7. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1955489, 0736412-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entendo ser prudente aguardar a fase conciliatória na origem, a fim de que as partes cheguem a um consenso sobre a forma e o prazo para o pagamento das dívidas, o que só poderá ocorrer no curso regular do feito em primeira instância. Portanto, corroborando a decisão proferida pela Juízo de origem, não se vislumbra, neste momento processual, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator